Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738952-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR FERREIRA TAVARES, CESAR JOSE DE FREITAS, EDMO SARDINHA CLAUDINO, CLAUDIA ADRIANA LIMA DE MENEZES, CLAUDIA CARLOS SEIXAS, CLAUDIONOR BARBOSA VIANNA, ROSALINA GOMES CRISTINO, ORLANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA, DAWSON RICARDO LOPES DE OLIVEIRA, DENIS DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos Exequentes, Cláudia Carlos Seixas e Outros, em face da r. decisão (ID 167802586, complementada pela de ID 169096464, na origem) que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em face do Distrito Federal (referente à Ação Coletiva no 32.159/97), rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa e admitiu, em parte, a impugnação apresentada pelo Ente Público, para excluir do valor devido as parcelas posteriores a 27/4/1997, data da impetração do MS 7.253/97, e determinar a atualização monetária pelo IPCA-e, desde 30/6/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e pela Taxa Selic a partir da vigência da EC 113/21, qual seja, 9/12/2021. Pugnam os Exequentes/Agravantes pela reforma da r. decisão agravada, para afastar a limitação do cálculo à data da impetração do MS 7.253/97, sob o fundamento de que tal determinação afronta a coisa julgada, pois o título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97 condenou o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento” (ID 51326576 - pág. 10), e, no caso sob análise, no qual os Exequentes/Agravantes são policiais civis do DF, o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação, objeto do Cumprimento de Sentença, somente ocorreu em maio de 1998 (ID 51326576 - pág. 14). Constata-se, todavia, que a questão devolvida à exame no presente Agravo de Instrumento pressupõe a legitimidade ativa dos Exequentes, ora Agravantes, para o Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, tema objeto de inúmeras controvérsias nesta Corte de Justiça e que se encontra, atualmente, afetado à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 18/12/2023, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), com a proposição da seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Na decisão que admitiu o IRDR no 21 foi determinada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Depreende que a decisão de suspensão abarca o presente recurso, pois, caso seja afastada, no julgamento do IRDR no 21, a legitimidade ativa dos ora Exequentes/Agravantes para a propositura do Cumprimento de Sentença, não subsistirá o interesse processual quanto à análise dos parâmetros de cálculo do valor executado, objeto do presente Agravo de Instrumento. Assim, o feito deve ser sobrestado, aguardando-se na eg. 8a Turma o julgamento do IRDR no 21. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator